Tribunal: TJDFT
Processo: 0748346-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0748346-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDWARD HIGINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL. em face de decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do DF no mandado de segurança no 0706768-74.2020.8.07.0018, ajuizada por EDWARD HIGINO. Em contraminuta informa o agravado que foi proferida sentença concedendo a segurança requerida para reconhecer a ilegalidade da suspensão da remuneração do impetrante, com restabelecimento o pagamento nos termos da legislação do art. 227, inc. III, Decreto n. 59.310/66, bem como da Lei n. 4.878/65 e resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto houve superveniente perda de objeto da pretensão da parte agravante em face da prolação da sentença extintiva na ação originária, restando o presente agravo prejudicado. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília, fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora